Tribunal: TJPA
Processo: 0037399-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037399-86.2011.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO MESSIAS SANCHES

APELADO: JULIO PEREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA/ÍNDICIOS DE PAGAMENTO. COMPROVANTES/RECIBOS DE PAGAMENTOS EMITIDOS EM FAVOR DO CREDOR ORIGINÁRIO E DO PORTADOR DO TÍTULO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE 1º GRAU ANULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA RETRATADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037399-86.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: JULIO PEREIRA BARROS

AGRAVADO: ALFREDO MESSIAS SANCHES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JULIO PEREIRA BARROS,
em face da decisão monocrática de id. 14289969, que
conheceu do Agravo Interno interposto e lhe deu provimento, retratando-se da Decisão Monocrática agravada e anulando a sentença de primeiro grau recorrida.

Na origem (id. 5138246 – pág. 2), a parte autora alegou ser credora do demandado/agravante na importância de R$ 39.677,00 referente ao cheque – já prescrito – de nº AA – 000643, Banco Itaú, Ag. 2939-7, conta 16700-9, apresentado e devolvido pela instituição bancária.

Embargos monitórios apresentados ao id. 1766843 sustentando (i) a nulidade da citação por esta ter sido entrega à sua funcionária e não a este de forma pessoal; (ii) sua ilegitimidade passiva uma vez que cheque em questão fora emitido em favor de Sr. Marcos Adriano Melo da Silva (credor originário), não possuindo o embargante qualquer relação comercial com o autor/embargado pelo que valores em aberto deveriam ser cobrados de quem fez a “troca” do cheque; (iii) a necessidade de nomeação à autoria e/ou denunciação à lide do Sr. Marcos Adriano Melo da Silva; (iv) o pagamento da dívida constante do cheque e (v) a litigância de má-fé da parte autora/agravada.

Manifestação aos embargos monitórios apresentada ao id. 1766844 – pág.3.

Ao id. 1766845 – pág. 4 a parte autora/embargada pugnou pela produção de prova testemunhal.

Ao id. 1766846 – pág. 4 foi indeferia a nomeação à autoria deduzida pelo embargante/demandado.

Em audiência, o Douto Juízo a quo fixou a existência ou não de pagamento da dívida como ponto controvertido, anunciando o julgamento antecipado da lide (art. 330, I do CPC) uma vez que considerou que os documentos constantes nos autos seriam suficientes. Requerida a produção de prova testemunhal para comprovar o pagamento da dívida e prova pericial para comprovar a existência de ortografia diversa da do autor, estas foram indeferidas. Transcrevo excerto (id. 1766846 – pág. 5):

“...

O Requerido (autor dos Embargos Monitórios) requereu prova testemunhal e pericial para demonstrar o pagamento da dívida, bem como para comprovar que o cheque de fls. 06 possui no campo destinatário, preenchimento diverso a ortografia do emitente do cheque, fato que fatalmente mostrará a inexistência de relação jurídica entre o Autor e o Requerido, bem como a existência de prova de quitação do cheque, refutando a tese da inicial e demais manifestações da parte.

O juízo indefere as provas, uma vez que o pagamento somente pode ser demonstrado por recibo de quitação e quanto à assinatura do cheque diversa da assinatura do emitente, esta deveria ter sido arguida por incidente de falsidade de forma tempestiva, o que o Requerido não fez. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”

Sobreveio a sentença de procedência ante a ausência de demonstração/comprovação do pagamento da obrigação. Transcrevo a parte dispositiva do julgado (id. 1766853 – pág. 3):

“...

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, não tendo sido demonstrado o adimplemento da obrigação, considerando a regularidade do documento de fis. 16 e ausência de fundamento na defesa, rejeito os embargos, nos termos da fundamentação acima, para constituir-se como o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, devendo prosseguir-se, no mesmo feito, na forma prevista no art. 702, §8° do CPC, 2015.

Transitada em julgado esta decisão, deverá o autor requerer o prosseguimento, como execução, conforme dispõe art. 513 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2°doCPC/2015.(...)”

Interposta Apelação Cível (id. 1766854 – pág. 2), em suas razões recursais a parte demandada/embargante erigiu, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e a necessidade de denunciação à lide da pessoa a quem o cheque foi originalmente emitido, com o qual já houve a quitação do débito. No mérito, defendeu a inexistência de relação jurídica com o apelado, eis que o cheque teria sido emitido em favor de terceiro, que o repassou o título. Assim, requereu o conhecimento e provimento da presente apelação.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 1766856 – pág. 3.

Recurso de apelação julgado consoante ementa que ora transcrevo (id. 3095643):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU QUE NÃO APRESENTA PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MEDIDA CORRETA NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.

Justiça gratuita deferida ao demandado/agravante ao id. 5184660.

Em sede de Agravo Interno (id. 5401164), a parte demandada/agravante sustenta a necessidade de garantia à ampla defesa e ao contraditório com a realização da devida instrução probatória, uma vez que não há concordância com a legitimidade do pseudo credor e causalidade da cobrança, dada a NEGATIVA de relação jurídica entre o emitente do cheque e o seu destinatário, face inocorrência de negócio jurídico entre as partes.

Somado a isto, sustenta que a demonstração de elemento suficientemente necessário à possibilitar confirmação de quitação do valor nominal contido no cheque, ou seja, monitória esta representativa de MÁ-FÉ por parte do recorrido.

Narra que a instrução é etapa processual imprescindível na relação judicial tratada, pois é a oportunidade de comprovação de fatos impeditivos ao direito alegado pelo ora recorrido, o que foi cerceado pela decisão monocrática guerreada.

Requereu, assim o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 5623933.

Agravo interno recebido sem efeito suspensivo (id. 7473428).

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 14289969):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA/ÍNDICIOS DE PAGAMENTO. COMPROVANTES/RECIBOS DE PAGAMENTOS EMITIDOS EM FAVOR DO CREDOR ORIGINÁRIO E DO PORTADOR DO TÍTULO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE 1º GRAU ANULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA RETRATADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO
(id. 15023220) contra a decisão monocrática

sustentando que não prospera o alegado cerceamento de defesa, requerendo o juízo de retratação ou o conhecimento e provimento recursal.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 15396065.

Agravo interno recebido sem efeito suspensivo (id 16899252).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da comprovação ou não do cumprimento/pagamento da obrigação consubstanciada na cobrança de cheque prescrito através da presente monitória.

Registre-se que a jurisprudência do C. STJ já consolidou entendimento no sentido de que é plenamente cabível a propositura de ação monitória lastreada em cheque prescrito, nos termos da Súmula nº 299:
“é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

O C. STJ entende ainda que na ação monitória de cheque prescrito o credor não precisa demonstrar a causa da emissão do título, cabendo ao devedor fazer prova da eventual inexistência da dívida (Súmula 531):

Processo civil. Recurso especial. Ação monitória. Instrução. Cheque prescrito. Demonstração da causa debendi. Desnecessidade. Recurso provido. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, na ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar o regular processamento da ação pelas instâncias ordinárias (STJ, 4.ª Turma, REsp 801.715/MS, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ 20.11.2006, p. 337).

Não se ignora que o cheque aqui discutido circula mediante endosso/tradição, hipótese em que, geralmente, é vedada a discussão sobre a
causa debendi
.

Contudo, isso não impede a discussão sobre a boa ou má-fé da parte autora na cobrança dos cheques, nos termos do art. 25 Lei do cheque (Lei nº 7.357/85):

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Da detida análise do caderno processual, constata-se a existência de COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL -TED (id. 1766843 – pág. 14) no valor de R$ 22.380,62 tendo como destinatário a parte autora JULIO PEREIRA BARROS, na data de 27.10.2009, aproximadamente 1 mês após a devolução do cheque em questão.

Ademais, também hácomprovantes de pagamento ao credor originário do título MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA no importe de R$ 5.000,00 (id. 1766843 – pág. 15) e R$ 14.677,00 (id. 1766843 – pág. 16), todos referentes à quitação do título de crédito submetido à presente monitória, inclusive com declaração de quitação de tal obrigação (id. 1766843 – pág. 13).

In casu,
há comprovação da existência de pagamentos tanto ao credor originário (MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA) quanto ao autor – atual portador do título (JULIO PEREIRA BARROS) – supostamente no que tange à dívida ora cobrada, de modo que a produção da prova testemunhal pretendida pela parte recorrente poderia elucidar tal questão, inclusive quanto à possibilidade da existência de má-fé em caso de cobrança de dívida já paga.

Nesse sentido, dispõe a primeira parte do art. 444 do CPC/2015 segundo a qual “
Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito
”.

Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque (MARCOS ADRIANO MELO DA SILVA) e houve a realização de pagamentos, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Assim, verifica-se que houve cerceamento de defesa da parte demandada/agravante uma vez que a produção da prova testemunhal por ela pretendida, ao menos em tese, é apta a provar/elucidar os fatos alegados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE – CÁRTULA EMITIDA EM FAVOR DE UM TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DO EMISSOR PARA O PORTADOR – INDÍCIOS DE QUITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA VERSÃO DESCRITA NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, SE O FEITO NÃO FOI INSTRUÍDO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. REsp 7.267-RS ). No caso, o emissor do cheque ao embargar a ação monitória aduz que a cártula foi emitida em favor de terceiro, em razão de relação negocial, e que houve a quitação do débito por meio de transferência realizada diretamente para a conta do autor/portador. Ao que tudo indica, tanto o autor/portador como o réu/emissor possuíam relação negocial com o primeiro destinatário do cheque e houve a realização de um pagamento, desse modo, quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. (TJ-MT 10369127720178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA EMBARGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUES QUE CIRCULARAM MEDIANTE ENDOSSO. CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA ESTARIA DE MÁ-FÉ, EIS QUE (SUPOSTAMENTE) EM CONLUIO COM O ENDOSSANTE. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADA PARA PROVAR TAL ALEGAÇÃO. PROVA QUE, AO MENOS EM TESE, É CAPAZ DE PROVAR TAL FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.APELAÇÃO PROVIDA. (TJPR - 6ª C. Cível - 0004963-72.2019.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 04.04.2022) (TJ-PR - APL: 00049637220198160193 Colombo 0004963-72.2019.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 04/04/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)

Desse modo, em juízo de retratação, a decisão monocrática recorrida foi no sentido de que a tese defensiva apresentada pela parte embargante/agravante autoriza a discussão da causa debendi na ação monitória para a averiguação da quitação do débito, nos termos da jurisprudência do C. STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DAS CÁRTULAS. SÚMULA Nº 531/STJ. DEVEDORA QUE NÃO NEGA A EMISSÃO DO CHEQUE, NEM IMPUGNA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NELE APOSTA. PRETENSO PAGAMENTO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA APELANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. “É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência o STJ, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, o que, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.” (STJ-2ª Seção, REsp 1094571/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCOR-RÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.

1. Ação monitória fundada em cheques prescritos.

(...)

3. O propósito recursal, além de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao recorrente – portador dos cheques e terceiro de boa-fé.

(...)

5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/1985, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título.

6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração.

7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1669968/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Ademais, em matéria de provas, inexiste preclusão para o magistrado, conforme jurisprudência pacificada do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. 3. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Precedentes. 4. Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes. 5. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes do STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1677926 SP 2015/0222243-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

De tal modo, considerando que a instrução dos autos foi inábil para resolver adequadamente o conflito em apreço, a nulidade da sentença objurgada é medida que se impõe.

Desta forma, em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2024